Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE INEXISTENTE QUANTO A OUTRAS DESPESAS APONTADAS PELO PAI QUE VEM SENDO PAGAS EM BENEFÍCIO DO FILHO.

1. Não há fixação de honorários recursais em caso de parcial provimento do apelo.

2. Alterada a fórmula de prestação dos alimentos para resolver questão apresentada acerca da mensalidade escolar, observando os limites do pedido veiculado no apelo, não há falar em esclarecimentos sobre despesas relativas à saúde ou qualquer outra que o pai aponta que vem arcando em benefício do filho.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos por ambas as partes.